Tribunal: STF
Processo: Rcl 79275
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE Nº 898.060/SC (TEMA RG Nº 622). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por A.C.A. contra decisão proferida pela Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, no Processo nº 0807365-41.2023.8.02.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no Recurso Extraordinário nº 898.060-RG/SC (Tema nº 622 do ementário da Repercussão Geral).



 2. A parte reclamante narra que foi excluída da partilha dos bens, no inventário de seu pai biológico, em decisão proferida em agravo de instrumento, por entender o Tribunal de Justiça que o Tema RG nº 662 não se aplicaria a casos nos quais houve adoção.



 3. Sustenta que “o Tema 622, ficou comprovado a necessidade IMPERIOSA DE AFERIR O VÍNCULO AFETIVO das partes envolvidas: “12. A afetividade enquanto critério, por sua vez, gozava de aplicação por doutrina e jurisprudência desde o Código Civil de 1916 para evitar situações de extrema injustiça, reconhecendo-se a posse do estado de filho, e consequentemente o vínculo parental, em favor daquele utilizasse o nome da família (nominatio), fosse tratado como filho pelo pai (tractatio) e gozasse do reconhecimento da sua condição de descendente pela comunidade (reputatio)”.



 4. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão e, no mérito, pede a procedência do pedido da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se a autoridade da decisão do STF no Tema RG nº 622, bem como o princípio da paternidade responsável enunciado expressamente no art. 226, § 7º, da Constituição, na perspectiva da dignidade humana e da busca pela felicidade.



    É o relatório. 



    Decido. 



 5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância a enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



 7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



 8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ao dar provimento a agravo de instrumento para reformar decisão de juízo de primeiro grau pelo qual, em ação de abertura de inventário e partilha, foi reconhecido e deferido o pedido de habilitação do herdeiro necessário do ora reclamante, não observado o que decidido no RE nº 898.060-RG/SC (Tema RG nº 622). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:



    "A paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios"



     9. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação. 



     10. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    11. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    12. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).



    13. Os documentos que instruem essa presente reclamação, ajuizada em 08/05/2025, sequer demonstraram interposição de recurso extraordinário em relação ao acórdão proferido pelo TJAL. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.



    14. Esclareço que o exaurimento das instâncias recursais ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, consiste em requisito indispensável ao ajuizamento de reclamação que tenha por alegação afronta à tese firmada em repercussão geral. Trata-se, portanto, de requisito essencial à propositura da ação reclamatória, cujo cumprimento, por evidente, há que estar caracterizado no momento de seu ajuizamento.



    15. Assim, não há como entender percorrido o iter processual na hipótese, evidenciado o descabimento da presente reclamação. Nesse sentido:



    "RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE DE ANÁLISE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO RECLAMATÓRIA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO INCISO II DO § 5º DO ART. 988 DO CPC. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A exigência do esgotamento das instâncias ordinárias como condição de admissibilidade da reclamação deve ser aferida no momento do ajuizamento da ação. A pendência de apreciação do recurso extraordinário, bem como de agravo interpostos na origem revela não ter sido concluído o iter processual exigido para o ajuizamento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC. 



    2. Uma vez inexistentes quaisquer dos óbices do art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Embargos de declaração rejeitados." 



    (Rcl n° 50.141-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. SOCIEDADE PROFISSIONAL. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO ART. 9º, §§ 1º E 3º, DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. ALEGADA VIOLAÇÃO AO TEMA 918 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 940.769 (Rel. Min. Edson Fachin), paradigma do Tema 918 da repercussão geral. 



    2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 



    3. A decisão reclamada, em nenhum momento, aborda a eventual incidência do Tema 918 da repercussão geral. O Tribunal de origem, a partir do exame do material probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que “a sociedade explora ofício intelectual, inexistindo elemento de empresa – organização dos fatores para a produção ou a circulação de bens ou de serviços – a desconfigurar seu caráter uniprofissional”, “o que enseja recolhimento do ISSQN conforme alíquota fixa, de acordo com o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68”. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” 



    (Rcl nº 59.345-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 25/08/2023; grifos nossos).



    16. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido. 



    A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória. 



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 



    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça. 



    Brasília, 11 de junho de 2025. 



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA 



    Relator